Tribunal: TJPA
Processo: 0813031-87.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813031-87.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAIMUNDO NOGUEIRA MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE VEÍCULOS DO AGRAVADO. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR
.

PRECEDENTES NO STJ.
DECISÃO AGRAVADA MODIFICADA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá, nos autos da
Ação de Execução Fiscal

ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de
Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, indeferiu o pedido de constrição de veículos em nome do executado, via sistema RENAJUD;

II - A
inserção de restrições em veículos automotores, via sistema RENAJUD, é perfeitamente admitida e justificável, como forma de evitar atos fraudulentos à execução e possibilitar a futura penhora do bem e a satisfação do crédito executado, assegurando, por conseguinte, a efetividade da tutela jurisdicional;

III -
O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
não é necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD;

IV –
Recurso conhecido e julgado provido,
sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante, com a
determinação de
constrição de veículos registrados, via RENAJUD, em nome do agravado
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0001043-86.2016.8.14.0020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
15

a 22 de abril
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto pelo
Estado do Pará
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(Proc. nº

0001043-86.2016.8.14.0020
)

ajuizada em desfavor de
Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“Vistos etc.,

Indefiro o pedido de realização de novas buscas de bens via sistema RENAJUD, posto que, em recente implementação da medida, o resultado foi infrutífero, e, dado o lapso temporal (agosto de 2022 para cá), não há razões plausíveis que indiquem possibilidade de sucesso na renovação da diligência.

Defiro tão somente a inclusão do devedor no SERASAJUD e a realização de pesquisas via INFOJUD, e dede já promovo a inclusão de minuta de requisição de informações (solicitação nº 20230804005207) e inscrição no cadastro de inadimplentes.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 15626021 - Pág. 1/19),
o patrono do agravante narrou que o recorrente requereu que se procedesse a constrição de veículos registrados, via RENAJUD, em nome do agravado, objetivando dar prosseguimento à supramencionada ação, entretanto, a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada.

Sustentou que o Juízo a quo deveria ter deferido o pleito do agravante, tendo em vista o que preceitua o art. 782, § 3º, do NCPC.

Aduziu, em síntese, que a decisão agravada se encontra em desacordo com a tese fixada no tema 1.026 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos.

Ao final, pugnou pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sendo determinada a constrição de veículos do agravado, via RENAJUD, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0001043-86.2016.8.14.0020.

No mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 15707322 - Pág. 1/3
, deferi o pedido de
antecipação de tutela recursal
e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo não provimento do agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará (
Num. 16226720 - Pág. 1/7).

Após o encaminhamento do processo ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (
Num. 16751934 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal

ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de
Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, indeferiu o pedido de constrição de veículos em nome do agravado, via sistema RENAJUD.

Ressalto, inicialmente, que
o Sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores.

Destaco, ainda, que a inserção de restrições em veículos automotores, via sistema RENAJUD, é perfeitamente admitida e justificável, como forma de evitar atos fraudulentos à execução e possibilitar a futura penhora do bem e a satisfação do crédito executado, assegurando, por conseguinte, a efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, é importante salientar que a existência de outros meios extrajudiciais para a localização de bens do executado não constitui óbice para a utilização os meios eletrônicos destinados à localização e constrição de bens, pois a finalidade principal da execução fiscal é a satisfação do crédito e, em observância ao princípio da duração razoável do processo previsto no texto constitucional, deverão ser adotadas todas as medidas legais disponíveis para a expropriação de bens do devedor.

Outrossim, entendo que, no caso dos autos, inexistem motivos que justifiquem o indeferimento do pleito do agravante da
constrição de veículos do recorrido, via sistema RENAJUD, considerando que a execução se dá no interesse do credor, conforme preceitua o art. 797 do CPC.

Esse entendimento deriva do fato de que o colendo Superior Tribunal de Justiça,
na apreciação dos Recursos Especiais representativos da controvérsia n º 1.112.943/MA e 1.184.765/PA, fixou o entendimento de que, após o advento da Lei n. 11.382/2006, não é necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica denominado BACENJUD.

Nesse sentido, sob a luz dos mencionados precedentes, o Tribunal da Cidadania firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas RENAJUD e INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.
(REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 2.
A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado BacenJud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.
3. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015.
4. Recurso Especial provido. (REsp 1582421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016)”

Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante, com a
determinação de
constrição de veículos registrados, via RENAJUD, em nome do agravado
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0001043-86.2016.8.14.0020.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
15
de
abril
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/05/2024